Tribunal: TJES
Processo: 5026638-12.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026638-12.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RECORRIDO: ALESSANDRA BARBOSA LEMOS
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026638-12.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES

RECORRIDA:
ALESSANDRA BARBOSA LEMOS

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA - 1º JUIZADO CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES
contra a sentença proferida em
ID 411508
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial e condeno o requerido ao

pagamento do FGTS a parte autora, a incidir sobre a remuneração auferida nos contratos firmados no período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 e correção monetária com fator de IPCA-e.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma parcial da sentença consistente apenas no afastamento do fator de correção monetária pelo
IPCA-e
, sendo fixado a
Taxa Referência (TR)
como referido fator.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Ademais, autarquia estadual está isenta do recolhimento de preparo nos termos do artigo 20 da Lei Estadual n. 9.974/2013.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada parcialmente a sentença tão somente para afastar o fator de correção monetária pelo
IPCA-e
, sendo fixado em substituição a
Taxa Referência (TR)
como referido fator.

Como bem demonstrado na sentença, a jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo
(citado na sentença recorrida) possui entendimento firmando pela aplicação do fator de correção monetária pelo
IPCA-e até o depósito do valor em conta do FGTS
e, a partir de então, passam os valores depositados a serem corregidos pela
Taxa Referência (TR)
, nos moldes da Lei Federal n. 8.036/90.

Para a conclusão descrita no parágrafo anterior,
assim fundamentou a sentença recorrida
:

– DO ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICÁVEL

Divergem as partes quanto aos índices de correção aplicáveis, se Taxa Referencial (TR) ou IPCA-e. Bem verdade, a questão é bastante tortuosa no judiciário. Explico.

Em 2015, o TST decidiu que os créditos trabalhistas deveriam ser atualizados pelo IPCA-E e o índice passou a ser utilizado na tabela de atualização monetária da Justiça do Trabalho (Tabela Única). O entendimento foi de que era necessário corrigir a defasagem da TR, até então aplicada. Contudo, essa decisão foi suspensa pelo STF até dezembro de 2017.

No mesmo ano, a Reforma Trabalhista definiu que a TR era o melhor índice de atualização tanto dos créditos decorrentes das condenações quanto dos depósitos recursais. Tal envergadura foi questionada no STF pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho (Anamatra), que pediam a sua inconstitucionalidade nas ADIs 5867 e 6021, e, em sentido contrário, por entidades de classe empresariais, que pretendiam o reconhecimento de sua constitucionalidade, nas ADCs 58 e 59.

Em 2018, o STJ, ao julgar o processo representativo da matéria (REsp 1.614.874), entendeu que o Poder Judiciário não teria competência para substituir um índice por outro, pois isso seria de competência exclusiva do Poder Legislativo.

Em 2019, o STF mandou suspender todos os processos que tratavam dessa

temática até que a ADI 5090 fosse julgada.

Já no final de 2020, mais precisamente em 18.12.2020, a ADC 58 acima mencionada foi julgada no STF, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do uso da TR para corrigir monetariamente as dívidas trabalhistas.

É bem verdade que, quando a TR foi criada, ainda na década de 1990 para servir como índice inflacionário de atualização monetária dos saldos das contas do FGTS, esta ainda se aproximava da inflação do período. Contudo, atualmente, ela não serve mais a essa finalidade, por causar prejuízo aos trabalhadores.

Diz-se isso vez que a rentabilidade do fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é de 3% ao ano + a TR. Com a TR zerada, a rentabilidade do FGTS está abaixo da inflação. Logo, tal fato penaliza os trabalhadores assalariados que possuem seus recursos no Fundo.

Outrossim, a matéria versada nos presentes autos trata-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral, na qual deve ser aplicada a correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada ao FGTS da servidora, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a Taxa Referencial (TR), conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/1990.

Esse tem sido o entendimento de parte da jurisprudência, com a qual me filio, conforme se verifica:

A REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013870-90.2013.8.08.0024 REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES., COMARCA DA CAPITAL APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADA: ROSIMAR FERRO RELATOR: DES. CONVOCAD RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 23 DA LEI Nº 12.153/2009. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RESOLUÇÃO Nº 035/2010 DO TJES. EXCLUSÃO DE MATÉRIA RELACIONADA A DIREITO DE SERVIDORES PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DO FEITO NA JUSTIÇA COMUM. ART. 24 DA LEI Nº 12.153/2009. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DO FTGS. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRAZO TRINTENÁRIO. ARE Nº 709.212. ENTENDIMENTO DO STF E DO STJ. NULIDADE DOS CONTRATOS RECONHECIDA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÍVIDA DE VALOR. IPCA-E. REFORMA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. REMESSA NECESSÁRI E RECURSO CONHECIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO. 4.1.
O precedente vinculante do STJ enuncia que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deve se dar exclusivamente pela TR, o que se distingue da hipótese ora analisada, eis que, no caso, nunca houve depósito do FGTS por parte da Administração Pública, tratando-se, portanto de dívida de valor, de modo que em se tratando de condenação judicial de natureza administrativa em geral, dada a nulidade da contratação pelo regime de designação temporária, deve ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do apelado, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024130127020, Relator: CONVOCADO -RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL - CORREÇÃO MONETÁRIA NAS AÇÕES EM QUE HOUVER CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) - LEI FEDERAL Nº 8.036/1990 APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E), ATÉ QUE SEJA REALIZADO O DEPÓSITO DA QUANTIA DEVIDA NA CONTA VINCULADA AO FGTS DA TRABALHADORA - APÓS TAL MEDIDA APLICA-SE A TAXA REFERENCIAL (TR) – RECURSO DESPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, pela sistemática dos recursos repetitivos, decidiu acerca da correção monetária e dos juros de mora nas ações em que houver condenação da Fazenda Pública. 2 -
Tratando a matéria versada nos presentes autos de condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser aplicada a correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada ao FGTS da servidora, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a Taxa Referencial (TR), conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/1990
. 3
O enunciado sumular nº 456 da Colenda Corte Cidadã trata dos casos em que o FGTS foi recolhido pelo empregador e não repassado ao fundo, não sendo aplicável ao caso sub examine, porquanto, conforme é de sabença, não se recolhe FGTS dos servidores públicos temporários, como no caso da agravada, que, por conta das sucessivas contratações em afronta ao princípio do concurso público, teve garantido os mesmos direitos elencados no art. 7º da Constituição da República reservados aos celetistas
. Precedentes do TJES. 4 - Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011209000170, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021)

Por tudo o que foi exposto, entende que os valores devidos pela parte ré deverão ser atualizados conforme índice do IPCA-e.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Deixa-se de condenar a Autarquia recorrente em custas, nos termos do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)